Tribunal: TJMT
Processo: 0013941-39.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013941-39.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F. A. MASSON - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
o analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

2. No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

3.
No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA,
com o fito de reformar a decisão que a ele indeferiu o parcelamento do preparo recursal.

Para tanto, a ora agravante aduz que discorreu todo o bastante para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira, o que justifica o requerimento para que seja concedida a possibilidade do pagamento das custas judiciais recursais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, o que garantirá ao mesmo, o acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa.

Sustenta que, a situação financeira é muito grave, estando sem liquidez, sem renda em razão da perda de sua Lavoura e dívidas que se acumularam, pesando ainda contra si, restrições ao acesso ao crédito, conforme comprovou com a juntada do extrato de consulta de pendências financeiras (ID 110398497 – fls. 743/751).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 115033498 – fls. 758/761).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Como relatado, o
agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Sem razão, contudo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o agravante apresentou claramente as suas razões para que seja reformada a decisão que indeferiu o parcelamento do preparo recursal.

Assim, verifica-se que o agravante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que indeferiu o parcelamento do preparo recursal.

Para tanto, a ora agravante aduz que discorreu todo o bastante para comprovar sua situação de vulnerabilidade financeira, o que justifica o requerimento para que seja concedida a possibilidade do pagamento das custas judiciais recursais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, o que garantirá ao mesmo, o acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa.

Sustenta que, a situação financeira é muito grave, estando sem liquidez, sem renda em razão da perda de sua Lavoura e dívidas que se acumularam, pesando ainda contra si, restrições ao acesso ao crédito, conforme comprovou com a juntada do extrato de consulta de pendências financeiras (ID 110398497 – fls. 743/751).

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.
(TJMT - N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...]. 5.
Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira
. 6.
Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência
, não havendo juntada ao menos de declaração. 7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição no 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o preparo dia 12.12.2019. 8. Comprovação do recolhimento do preparo realizada dia 13.12.2019, sendo intempestiva. 9. Preclusão temporal configurada. 10. Decisão monocrática sem reparos. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJMT - N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Os demais Tribunais Pátrios não destoam desse entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AINDA QUE MOMENTÂNEA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INSURGÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE É MODALIDADE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SE SUBMETE ÀS MESMAS REGRAS DE ANÁLISE DO CABIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EQUIVOCADA MENÇÃO A DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL. PREPARO QUE JÁ HAVIA SIDO INTEGRALMENTE RECOLHIDO AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O parcelamento do valor do preparo recursal não é direito potestativo da parte, vez que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal – uma forma de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas extraordinariamente concedido, a depender da efetiva demonstração de insuficiência de recursos
. 2. Contudo, verifica-se dos autos que houve evidente equívoco ao se falar em "depósito em juízo" do valor relativo ao preparo recursal, pois, compulsando-se os autos, verifica-se que, na realidade, os documentos de fls. 269, 291 e 294 demonstram que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal, de forma parcelada, porém com pagamento integral antes da distribuição do recurso de apelação. E, como o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é realizado pelo juízo ad quem, ao tempo da realização de tal juízo de admissibilidade o preparo recursal já se encontrava totalmente recolhido, cuidando-se de claro equívoco a menção, pela apelante, de "depósito em juízo" do valor do preparo, fator que levou à interpretação equivocada de que o preparo recursal ainda não havia sido recolhido. [...].
(TJSP - Agravo Interno Cível 1013197-35.2019.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.

Com efeito, a alegação de suposta frustração da Safra 2016/2017 é insuficiente para dar guarida à alegada hipossuficiência e, por consequência, ao direito de parcelamento do preparo recursal, de maneira que cabia ao recorrente colacionar aos autos, por exemplo, sua declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a sua incapacidade de recolher, em parcela única, as custas do recurso.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022